Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700307-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSORCIO HP - ITA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento “com o propósito de modificar decisão do Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação originária, determinou a suspensão do processo até a conclusão do laudo pericial deferida no processo n. 0702048-98.2019.8.07.0018 para que seja utilizado como prova emprestada a integrar a instrução probatória nesse processo, nos termos do art. 372 do CPC” (id. 42552269, fls. 2). Requer, o Distrito Federal, que seja reformada a decisão de ID 145202655, autos originários, que determina o aproveitamento da prova pericial de outro processo, pois entende que a perícia deve ser feita para cada caso específico. Ocorre que a decisão vergastada não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC. Ademais, também não resta caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para que seja invocada a taxatividade mitigada do artigo 1.015, em observância à jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.704.520/MT). Desse modo, não merece ser conhecido o recurso. Confira-se julgados deste TJDFT neste sentido, in verbis: PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Em sede de análise de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, tema no 988, fixou a seguinte tese: "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". De acordo com a Ilustre Julgadora, "a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição". 4. Na hipótese, a suspensão do feito por questão prejudicial decorrente do exame de outra demanda não se presta a justificar a interposição de agravo de instrumento, porquanto não há urgência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345593, 07288748420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no PJe: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que autorizou a utilização de prova emprestada não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a mitigação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1647237, 07295973520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo-se ao caso em análise, a suspensão do processo a fim de se aguardar a produção de prova pericial em outro processo, a ser utilizado por empréstimo na presente demanda, cujas partes são idênticas, não possui conteúdo decisório compatível com as hipóteses elencadas no artigo 1.015 do CPC, nem apresenta urgência hábil a permitir a mitigação do rol taxativo. Assinale-se, de mais a mais, que o Distrito Federal não demonstrou a urgência para a mitigação das hipóteses do artigo 1.015 do CPC. Por fim, a questão acerca das provas a serem produzidas ou aproveitadas no processo faz parte da atribuição do Juízo, com vistas a formar o seu convencimento, segundo o princípio da persuasão racional. Assim, a suspensão do feito a fim de obter prova emprestada não apresenta a urgência necessária para a interposição de agravo de instrumento, porquanto a parte recorrente poderá contrapô-la no curso da instrução, interpretando-a a seu favor, a fim de que a conclusão judicial não lhe seja desfavorável. Em síntese, não se vislumbra, por ora, prejuízos à parte que justifique a interposição do agravo de instrumento. DISPOSITIVO Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator